Tribunal: TJPA
Processo: 0813120-47.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0813120-47.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

SUSCITADO: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 2ª E 3ª VARAS CÍVEIS DE PARAUAPEBAS. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE CASAMENTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA VARA DE REGISTRO PÚBLICO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS (VARA DE REGISTRO PÚBLICO) À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da competência para o processamento de ação que tem por objeto a retificação de registro de casamento, para fins de esclarecimento acerca do tipo ou natureza do regime de bens adotado.

2. Na hipótese, verifica-se que os pedidos deduzidos na ação originária não têm por objetivo a alteração do regime de bens do casamento, mas sim a retificação do registro de casamento, ante a incompletude acerca do tipo ou natureza do regime de comunhão de bens, atraindo, portanto, a competência da Vara Privativa de Registro Público.

3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas (Vara de Registro Público), em consonância com o parecer do Ministério Público, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação de Retificação de Registro de Casamento c/c Alteração ou Complementação Imotivada de Regime de Bens do Casamento movida por Gilmar da Silva Santos e Vanda Lucia da Silva Santos (processo n.º 0813120-47.2022.8.14.0000).

A ação de origem tem por objeto discussão a respeito da retificação de registro de casamento, no qual, de forma equivocada, não teria constado o tipo ou natureza do regime de comunhão de bens, ou seja, parcial, universal ou separação total de bens. A demanda foi, inicialmente, distribuída para a 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, em razão da competência privativa da Vara de Registros Públicos. No entanto, referido juízo declinou sua competência, por entender que o pedido é a alteração do regime de bens e a consequência seria a retificação do registro de casamento, impondo a desvinculação da competência privativa e a redistribuição dos autos.

O Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, tendo recebido o feito por redistribuição, por sua vez, concluiu pela sua incompetência esclarecendo que o objeto da ação é a retificação mesmo na certidão de casamento, uma vez que faltou a palavra COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, atraindo a competência privativa da vara de Registro Público para processar e julgar a presente causa, nos termos do art. 113, I, a do Código Judiciário do Estado do Pará.
Por fim, se declarou incompetente para o processamento do feito.

Coube-me a relatoria do incidente por redistribuição.

De imediato, em cumprimento ao artigo 955, caput, do CPC, designei o juízo suscitante para resolver eventuais medidas urgentes pendentes no processo (ID 11194356).

Ao prestar informações, o juízo suscitado reafirma que se trata de pedido de alteração do regime do regime de bens de casamento de forma que a competência para se processar e julgar a ação é da Vara de Família e na sua ausência da vara cível.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela declaração da competência da Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas (Vara de Registros Públicos), para processar e julgar o feito.

o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 26 de outubro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Cinge-se a controvérsia acerca da competência para o processamento de ação que tem por objeto a retificação de registro de casamento, para fins de esclarecimento acerca do tipo ou natureza do regime de bens adotado.

Sobre o assunto, o artigo 113 do Código Judiciário do Estado do Pará dispõe que:

Art. 113. Como Juiz de Direito de Registro Público compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas contenciosas e administrativas que diretamente se refiram aos registros públicos;

Na hipótese dos autos, entendo que, de fato, se trata de demanda que atrai a competência da vara privativa de registro público, na medida em que pretendem as partes a retificação do registro de casamento para constar como regime de bens, a comunhão parcial, já que, por equívoco, o cartório teria deixado de especificar o tipo ou natureza do regime de comunhão de bens, ou seja, parcial, universal ou de separação total de bens.

A meu ver, verifica-se que os pedidos deduzidos na ação originária não têm por objetivo a alteração do regime de bens do casamento, mas sim a retificação do registro de casamento para que conste se tratar de comunhão
parcial
de bens, ante a incompletude acerca do tipo ou natureza do regime de comunhão de bens. O pedido se encontra em consonância com a regra contida no artigo 1.640 do Código Civil, segundo o qual: “
não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges,
o regime da comunhão parcial
”.

No mesmo sentido, transcrevo trecho do parecer ministerial por esclarecedor sobre a discussão:

Consta nos autos que o casal autor contraiu matrimônio na Embaixada Brasileira, em Georgetown, Guiana, e, posteriormente, o casal requereu, junto ao Cartório 1º Oficio Extrajudicial de Imperatriz/MA, a averbação de sua certidão de registro de casamento.

Ocorre que a certidão de casamento averbada no Cartório 1º Oficio Extrajudicial de Imperatriz/MA, assim como em sua certidão de registro de casamento, constou como regime de bens adotado pelos cônjuges o da
comunhão de bens
, não tendo sido especificado o tipo de regime convencionado, razão pela qual o casal requereu, judicialmente, a retificação do registro para que passe a constar como regime de bens o da
comunhão parcial de bens
.

Vale ressaltar que mesmo não tendo sido especificado o tipo de regime de comunhão de bens, para todos os fins de direito, prevalece a regra contida no Código Civil Brasileiro onde, em seu art. 1.640, determina que “
Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial
”.

Diante disso, entendo que o caso não se trata de alteração do regime de bens, pois o casal não está se esquivando da regra do art. 1.640 do Código Civil requerendo regime de bens diverso do regime da comunhão parcial, mas, sim, de Ação de Retificação. (grifos no original)

Feitas estas considerações, e não se tratando a hipótese de alteração do regime de bens do casamento, mas sim de pedido de retificação do registro para que passe a constar a regra do regime de comunhão parcial de bens, ante a incompletude do assento, atrai-se a competência da Vara Privativa de Registro Público (2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas).

Nesse sentido, colaciona-se julgado de Tribunal Pátrio:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - FAMÍLIA - AÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE CASAMENTO REALIZADO NO REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS - MANUTENÇÃO DO REGIME DE CASAMENTO - INSERÇÃO DE CLÁUSULA CONSENSUAL - JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - ACOLHIDO O CONFLITO. -
Inexistindo pretensão de alteração do regime de bens do casamento, a competência para processar e julgar demanda que versa, pura e simplesmente, sobre a retificação do registro de casamento, supostamente dotado de incorreção, é da Vara de Registros Públicos
.

(TJ-MG - CC: 10000140296682000 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 14/08/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2014) (grifos nossos)

Assim, com a devida vênia ao entendimento proferido pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, entendo que no caso em tela, resta evidente a competência Vara de Registro Público.

Com essas considerações, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do Conflito de Competência e JULGO LHE PROCEDENTE para declarar competente para julgar a Ação de Retificação de Registro de Casamento c/c Alteração ou Complementação Imotivada de Regime de Bens do Casamento (processo n.º 0813120-47.2022.8.14.0000), o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas (Vara Privativa de Registro Público).

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 21/11/2022